Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-89.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705721-89.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELE XAVIER CHAVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o prazo de cinco dias para a apelante promover o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, CPC). Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e